Tribunal: TJSP
Processo: 2180499-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pagamento de indenização – Executada que figura como usufrutuária de metade ideal do imóvel – Bem ocupado exclusivamente pelo ex-cônjuge, ora agravante – Reconhecido o direito ao recebimento de alugueres em favor da ora devedora, em demanda diversa – Pretendido o arresto de tais alugueres – Impossibilidade - Ausente nos autos prova de que a executada

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Pagamento de indenização – Executada que figura como usufrutuária de metade ideal do imóvel – Bem ocupado exclusivamente pelo ex-cônjuge, ora agravante – Reconhecido o direito ao recebimento de alugueres em favor da ora devedora, em demanda diversa – Pretendido o arresto de tais alugueres – Impossibilidade - Ausente nos autos prova de que a executada seja titular de outro imóvel ou detentora de outra fonte de renda – Verba destinada à subsistência da devedora – Admissão pelo próprio agravante de que a ora recorrida não é proprietária de nenhum outro imóvel – Afastada, ante os elementos dos autos, a alegação de excesso de execução - Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.